Tribunal: CARF
Processo: 10711.726699/2011-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FLAVIO JOSE PASSOS COELHO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 23/06/2008
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACOLHIMENTO
Existindo obscuridade, omissão, contradição ou erro material no acórdão embargado, impõe-se seu acolhimento para sanar o vício contido na decisão.
MULTA REGULAMENTAR. PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES FORA DO PRAZO. INOCORRÊNCIA.
A multa por prestação de informações fora do prazo encontra-se prevista na alínea "e", do inciso IV, do artigo 107 do Decreto Lei n 37/1966 trata de obrigação acessória em que as informações devem ser prestadas na forma e prazo estabelecidos pela Receita Federal. As retificações das informações já prestadas anteriormente pelos intervenientes configuravam prestação de informação fora do prazo antes da revogação do art. 45 da IN RFB no. 800/2007, pela IN RFB no. 1473/2014. Após esta norma, a retificação, ainda que intempestiva, não configura prestação de informação fora do prazo, não sendo mais cabível a aplicação da citada multa, devendo-se aplicar a retroatividade benigna aos casos não definitivamente julgados.
PRINCÍPIO DA RETROATIVIDADE BENIGNA. APLICABILIDADE.
Aplica-se o princípio da retroatividade benigna aos casos não definitivamente julgados, quando a legislação deixe de definir o ato como infração, de acordo com o art. 106, II, "a", do CTN.

Inteiro teor:
S3-C 3T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10711.726699/2011-30
Recurso
Embargos
Acórdão no
3302-013.858 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
24 de outubro de 2023
Embargante
ALLINK TRANSPORTES INTERNACIONAIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
DATA DO FATO GERADOR: 23/06/2008
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACOLHIMENTO
Existindo obscuridade, omissão, contradição ou erro material no acórdão
embargado, impõe-se seu acolhimento para sanar o vício contido na decisão.
MULTA REGULAMENTAR. PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES FORA
DO PRAZO. INOCORRÊNCIA.
A multa por prestação de informações fora do prazo encontra-se prevista na
alínea "e", do inciso IV, do artigo 107 do Decreto Lei n 37/1966 trata de
obrigação acessória em que as informações devem ser prestadas na forma e
prazo estabelecidos pela Receita Federal. As retificações das informações já
prestadas anteriormente pelos intervenientes configuravam prestação de
informação fora do prazo antes da revogação do art. 45 da IN RFB no.
800/2007, pela IN RFB no. 1473/2014. Após esta norma, a retificação, ainda
que intempestiva, não configura prestação de informação fora do prazo, não
sendo mais cabível a aplicação da citada multa, devendo-se aplicar a
retroatividade benigna aos casos não definitivamente julgados.
PRINCÍPIO DA RETROATIVIDADE BENIGNA. APLICABILIDADE.
Aplica-se o princípio da retroatividade benigna aos casos não definitivamente
julgados, quando a legislação deixe de definir o ato como infração, de acordo
com o art. 106, II, "a", do CTN.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos de declaração, com efeitos infringentes, para sanar a omissão e anular a multa aplicada
à embargante. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe aplicado
o decidido no Acórdão no 3302-013.847, de 24 de outubro de 2023, prolatado no julgamento do
processo 10711.720842/2012-61, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Flávio José Passos Coelho – Presidente Redator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10711.726699/2011-30
Fl. 196
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-013.858 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10711.726699/2011-30

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Aniello Miranda Aufiero
Júnior, Celso José Ferreira de Oliveira, Denise Madalena Green, José Renato Pereira de Deus,
Mariel Orsi Gameiro e Flávio José Passos Coelho (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou
provimento ao recurso voluntário, nos termos da ementa abaixo:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: (...)
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INAPLICABILIDADE.
Súmula CARF n° 11 - Não se aplica a prescrição intercorrente no processo
administrativo fiscal.
MULTA.
DESCONSOLIDAÇÃO
INTEMPESTIVA
À
AUTORIDADE
ADUANEIRA. PROCEDÊNCIA
Aplica-se a multa prevista no art. 107, inciso IV, alínea "e", do Decreto-Lei no 37, de 18
de novembro de 1966, com a redação pela Lei no 10.833/2003, de 29 de dezembro de
2003, quando ocorre a desconsolidação intempestiva relativa ao conhecimento de carga.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. MULTA POR ATRASO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF No 126.
Súmula CARF no 126: A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas
pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos
prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de
informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art.
102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.
A embargante sustenta que o acórdão padece de omissão relativa a matérias
aduzidas em petição apresentada, a saber: a ocorrência de retificação de informações e aplicação
da IN 1.473/2014 – que revogou a penalidade para a hipótese de retificação de informações (IN
RFB 800/2007) – e o efeito vinculante da Solução de Consulta Interna no 2 – COSIT, de
04/02/2016 (IN 1.396/2013, artigo 9o).
Nos termos do despacho de admissibilidade, os embargos de declaração opostos
pelo contribuinte foram admitidos, para fins de análise da petição protocolada após o recurso
voluntário, à qual o acórdão embargado não se reportou, sob pena de cerceamento de defesa.
É o relatório.

Fl. 197
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-013.858 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10711.726699/2011-30

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Trata-se de embargos de declaração do contribuinte que apontou omissão
quanto à argumentação prevista na Petição de fls. 155 a 60, na qual
requer a declaração de nulidade da decisão de piso, uma vez que não
haveria tipificação legal atualmente em vigor para a imposição de
penalidade pela prática incorrida pela embargante.
De fato, considerando a omissão, passo à análise do respectivo ponto.
O ponto central do presente embargo reside na possibilidade de se
admitir a revogação do art. 45 da IN RFB no 800/2007 pela IN RFB no
1.473/2014 e, por conseguinte, a aplicação da retroatividade benigna
prevista no art. 106 do CTN.
A matéria foi tratada com maestria no acórdão no 3302.008.186, de lavra
do Ilmo. Conselheiro Vinicius Guimarães, para o qual peço vênia para
utilizar as razões ali expostas, o que passo a fazer, subsumindo ao
presente caso concreto, vejamos:
Por fim, no que tange ao argumento de revogação dos dispositivos tidos como
violados pela IN RFB no. 1.473/2014, entendo que assiste razão à recorrente.
Explico.
Como explicado, com base no art. 45 da IN RFB no. 800/2007, as retificações ou
alterações extemporâneas de informações atinentes a manifestos e
conhecimentos eletrônicos, tais como as retificações estabelecidas no art. 27-A e
seguintes da referida instrução normativa, foram equiparadas à hipótese de falta
de informação sobre veículo e carga enunciada pela alínea "e" do inciso IV do
artigo 107 do Decreto-Lei no 37/1966, com a redação dada pelo artigo 77 da Lei
no 10.833/2003.
À época dos fatos, o art. 45 da IN RFB no. 800/2007 estava em pleno vigor e a
autuação fiscal nele se fundamentou para a aplicação da multa enunciada na
alínea "e" do inciso IV do artigo 107 do Decreto-Lei no 37/1966, com a redação
dada pelo artigo 77 da Lei no 10.833/2003.
Entretanto, há que se considerar que, com o advento da Instrução Normativa
RFB no 1.473/2014, o art. 45 da IN RFB 800/07 foi revogado e, por
consequência, a partir de então, o pedido de retificação ou alteração de dados já
informados passou a não configurar mais hipótese de aplicação da multa prevista
na alínea "e" do inciso IV do artigo 107 do Decreto-Lei no 37/1966.
Nessa linha, veja-se, por exemplo, o entendimento consubstanciado na Solução
de Consulta Interna no 2 – Cosit, de 4 de fevereiro de 2016:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO IMPOSTO DE
IMPORTAÇÃO.
CONTROLE
ADUANEIRO
DAS
IMPORTAÇÕES.
INFRAÇÃO. MULTA DE NATUREZA ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIA.
A multa estabelecida no art. 107, inciso IV, alíneas “e” e “f” do Decreto-Lei no
37, de 18 de novembro de 1966, com a redação dada pela Lei no 10.833, de 29 de
dezembro de 2003, é aplicável para cada informação não prestada ou prestada
em desacordo com a forma ou prazo estabelecidos na Instrução Normativa RFB
no 800, de 27 de dezembro de 2007. As alterações ou retificações das
informações já prestadas anteriormente pelos intervenientes não configuram
Fl. 198
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-013.858 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10711.726699/2011-30

prestação de informação fora do prazo, não sendo cabível, portanto, a aplicação
da citada multa.
Dispositivos Legais: Decreto-Lei no 37, de 18 de novembro de 1966; Instrução
Normativa RFB no 800, de 27 de dezembro de 2007.
Como se vê, nos casos de alteração ou retificação de informações já prestadas,
no contexto da multa estabelecida no art. 107, “e” do Decreto-Lei no. 37/66, não
há que se falar em prestação de informação fora do prazo, devendo ser aplicado,
nessas situações, o princípio da retroatividade benigna, o qual se encontra
inscrito no art. 106 do Código Tributário Nacional, in verbis:
Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
I - em qualquer caso, quando seja expressamente interpretativa, excluída a
aplicação de penalidade à infração dos dispositivos interpretados;
II - tratando-se de ato não definitivamente julgado:
a) quando deixe de defini-lo como infração;
b) quando deixe de trata-lo como contrário a qualquer exigência de ação ou
omissão, desde que não tenha sido fraudulento e não tenha implicado em falta de
pagamento de tributo;
c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao
tempo da sua prática. (grifo nosso)
No caso concreto, a prestação de informação atinente ao veículo e às cargas
transportadas se deu de forma tempestiva. Apenas o pedido de retificação de
conhecimento eletrônico – visando alteração de CNPJ do consignatário (vide fls.
18 a 26, 57 a 60) - se deu após o prazo.
Considerando, pois, que o presente litígio versa sobre retificação extemporânea
de informação antes prestada, há que se afastar a autuação imposta, uma vez que
tal fato não mais representa hipótese de prestação de informação extemporânea
passível da sanção prevista no art. 107, IV, "e", do Decreto-Lei no 37/1966.
Tendo sido formalmente revogado o art. 45 da IN RFB 800/07, não há como se
sustentar a multa lavrada, devendo-se aplicar o princípio da retroatividade
benigna.
Destarte, a despeito do ora embargante apresentar as razões em sede de
adendo ao recurso voluntário, trata-se de matéria de ordem pública,
podendo ser suscitada inclusive de ofício, razão pela qual deve-se afastar
a autuação imposta.
Diante do exposto, acolho os presentes embargos, para sanar a presente
omissão, e declarar a anulação da multa aplicada à embargante.

Fl. 199
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-013.858 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10711.726699/2011-30

Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de acolher os
embargos de declaração, com efeitos infringentes, para sanar a omissão e anular a multa aplicada
à embargante.

(documento assinado digitalmente)
Flávio José Passos Coelho – Presidente Redator

Fl. 200
DF CARF MF
Original